Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – STF: Tema no 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
2 – Concurso Público. Polícia penal. Teste de aptidão física. Ausente a lei federal dispondo sobre o ingresso na carreira de Polícia Penal, permanecem íntegras as leis Distritais sobre o tema, dentre as quais a Lei no Lei no 3.699/2005, cujo art. 4o, parágrafo único, II, prevê o teste de aptidão física, de caráter eliminatório.
3 – Previsão editalícia. Teste de corrida não concluído. Ante a previsão específica no edital do certame, de que na prova de corrida o candidato deveria percorrer 2.400m em 12min., não há ilegalidade na eliminação do candidato que não concluiu o percurso no prazo estipulado, conforme mostra o vídeo da prova em referência juntado aos autos.
4 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

AP